Tribunal: TJES
Processo: 5008725-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008725-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO e outros

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS EXPANSIVOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE OUTROS PROCESSOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 146, §1º, do CPC estabelece que, caso o juiz reconheça sua suspeição, deve remeter os autos ao substituto legal, sem prever a suspensão automática de outros processos nos quais a parte ou o advogado atue. Portanto, a rejeição da suspeição pelo magistrado afasta qualquer efeito expansivo sobre outros processos, pois não há motivo para impedir a continuidade da atuação dos agravantes como advogados ou partes.

2. A decisão que confere eficácia externa indevida ao afastamento da suspeição contraria o princípio da continuidade do processo, previsto no artigo 4º do CPC, ao impor uma paralisação processual desnecessária e prejudicial à prestação jurisdicional.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELTON AREIA ALVES DE SOUZA e ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação civil pública
” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, não reconheceu a suspeição arguida em seu desfavor e suspendeu todos os processos em que os excipientes figurem como partes ou advogados (artigo 146, §7º, do CPC).

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que não havendo o reconhecimento da causa de suspeição pelo juiz, não há que se falar em eficácia expansiva desta decisão, isto é, da suspensão de todos os outros processos judiciais nos quais os ora agravantes figurem como partes ou advogados.

Requereram, desta forma, o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo para suspender os efeitos da parcela da r. decisão agravada que conferiu eficácia expansiva à arguição de suspeição e determinou a suspensão de outros processos judiciais.

O presente agravo de instrumento foi inicialmente distribuído ao eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, o qual proferiu a r. decisão monocrática carreada no id. 10260913 não conhecendo do recurso por ausência de cabimento. E, em face de tal decisão, os agravantes interpuseram agravo interno (id. 9381667).

Proferi decisão no id. 10307228 dando provimento ao agravo interno e atribuindo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão dos efeitos da parcela da decisão agravada que conferiu eficácia expansiva à arguição de suspeição e determinou a suspensão de outros processos judiciais.

Contrarrazões no id. 10854749, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 11279771 opinando por seu parcial provimento, reformando-se tão somente a parte da decisão recorrida em que o Magistrado a quo ordenou a paralisação de todos os processos nos quais os Agravante atuam como advogados.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008725-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO, ELTON AREIA ALVES DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELTON AREIA ALVES DE SOUZA e ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação civil pública
” ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, não reconheceu a suspeição arguida em seu desfavor e suspendeu todos os processos em que os excipientes figurem como partes ou advogados (artigo 146, §7º, do CPC).

Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, que não havendo o reconhecimento da causa de suspeição pelo juiz, não há que se falar em eficácia expansiva desta decisão, isto é, da suspensão de todos os outros processos judiciais nos quais os ora agravantes figurem como partes ou advogados.

Requereram, desta forma, o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo para suspender os efeitos da parcela da r. decisão agravada que conferiu eficácia expansiva à arguição de suspeição e determinou a suspensão de outros processos judiciais.

Proferi decisão no id. 10307228 atribuindo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão dos efeitos da parcela da decisão agravada que conferiu eficácia expansiva à arguição de suspeição e determinou a suspensão de outros processos judiciais. E, já adianto, não vejo fundamentos para modificar o entendimento adotado.

Isto porque é evidente a contradição existente no comando decisório proferido pelo d. Juízo
a quo

quando, ao afastar a alegada suspeição, determina a suspensão de todos os processos em que os agravantes atuam como advogados ou partes. Ora, considerando que o magistrado já concluiu pela inexistência de motivos que comprometam sua imparcialidade, a continuidade dos processos não é apenas desejável, mas necessária.

O princípio da continuidade do processo, consagrado no artigo 4º do CPC, deve ser respeitado, garantindo que as partes não sejam prejudicadas por uma interrupção indevida que apenas atrasa a prestação jurisdicional.

Em resumo, a decisão confere de maneira indevida eficácia externa ao seu próprio pronunciamento e interpreta incorretamente o disposto no §7º do artigo 146 do Código de Processo Civil.

A fundamentação de que haveriam efeitos expansivos em relação aos demais processos, inviabilizando a atuação do juiz em quaisquer deles está, na verdade, condicionada ao reconhecimento formal do impedimento ou da suspeição que foi arguida.

Ademais, tal como apontado pela douta Procuradoria de Justiça, “
a suspeição de um juiz é sempre uma questão contextual, que deve ser analisada de acordo com as circunstâncias específicas de cada processo. Os Agravantes, ao alegarem inimizade em processos nos quais são partes, estão exercendo um direito processual legítimo de buscar a imparcialidade do julgador, com base no interesse direto e pessoal que possuem no desfecho dessas ações. Por outro lado, nos processos em que atuam como advogados, o interesse processual é de seus clientes, e não há fundamento legal para, prima facie, estender a arguição de suspeição sem que haja motivo concreto para tanto
”.

De acordo com o artigo 146, em seu §1º, se o juiz reconhecer a suspeição ou o impedimento ao receber a petição, deve imediatamente remeter os autos ao seu substituto legal. Caso contrário determinaria a autuação em apartado da petição, como foi feito, com a apresentação das razões no prazo de quinze dias, acompanhadas dos documentos e do rol de testemunhas, se existirem, conforme estipulado no mesmo artigo.

Portanto, mesmo que houvesse fundamentos para a alegação de suspeição, isso não autorizaria a suspensão dos processos em que atuam os advogados mencionados, mas sim, a remessa dos autos ao magistrado substituto, conforme determina o §1º do artigo 146 do CPC.

Destarte,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a parcela da decisão agravada que conferiu eficácia expansiva à arguição de suspeição e determinou a suspensão de outros processos judiciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento do dia 08.04.2025:

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5008725-54.2024.8.08.0000

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, concluo de modo diverso do Eminente Relator pelo desprovimento do recurso.

Isso porque, a previsão do artigo 313, inciso III, do CPC estabelece que
suspende-se
o processo pela
arguição de suspeição
, sem definir que tal providência ocorre apenas no caso de acolhimento da arguição pelo Magistrado.

Aliás, no caso de acolhimento da arguição de suspeição, é que não será suspenso o processo, na medida em que devem os autos ser remetidos ao Substituto legal.

Outrossim, em consulta ao sistema eletrônico de processos, constatei que foram distribuídos os Incidentes de Suspeição registrados sob o nº 5003489-07.2024.8.08.0038, nº 5003486-52.2024.8.08.0038 e 5003462-24.2024.8.08.0038 em Agosto/2024, sendo neste último suscitado o Conflito de Competência nº 5019093-25.2024.8.08.0000, no bojo do qual fora proferida Decisão em 13/01/2025 pelo Eminente Desembargador Presidente designando o Desembargador Suscitante Júlio César Costa de Oliveira para resolver em caráter provisório as medidas urgentes e que se fizerem necessárias.

No entanto, até a presente data, não houve manifestação do Relator Designado acerca do recebimento dos incidentes, na forma do artigo 146, §2º, do Código de Processo Civil:

Art. 146
. (...)

§2º. Distribuído o incidente,
o Relator deverá declarar os seus efeitos
, sendo que, se o incidente for recebido:

I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;

II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso, até o julgamento do incidente.

Ademais, a determinação de suspensão dos demais processos em que figurem como partes ou advogados os excipientes se justifica conforme o atual entendimento do Colendo STJ no sentido de que
o reconhecimento da suspeição com base na hipótese do inciso I do artigo 145, do CPC, possui efeito expansivo em relação aos demais processos que envolvem as partes ou advogados em conflito com o julgador, inviabilizando a atuação do juiz em quaisquer dos processos, independentemente de expressa manifestação em cada um dos processos individualmente.
(Confira-se STJ, HC nº 762.105/SP)

Logo, a ordem de suspensão dos processos em que figurem como parte ou advogados os
excipientes
foi definida
até que o Tribunal se manifeste sobre a arguição
, nos exatos termos do parágrafo segundo do artigo 146 acima citado, inclusive a fim de evitar a prolação de atos processuais que podem ser anulados pelo acolhimento do incidente.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator para
negar provimento ao recurso.

É como voto.